Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-81.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.
Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000445-81.2022.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIGUEL RODRIGUES NETTO - CPF: 923.452.471-34 (AGRAVADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), RODRIGO BRUNO ZANIN - CPF: 251.503.268-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO PARA ANULAR O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA –
JULGAMENTO MONOCRÁTICO
– NÃO CABIMENTO – RETRATAÇÃO – PROVIMENTO EM PARTE.

Deve ser retratada a decisão, quando se verificar no agravo interno, que
não é factível o seu julgamento monocrático.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, contra a decisão, pela qual desprovi o Recurso de Apelação Cível e ratifiquei a sentença sob o crivo do Reexame Necessário da Sentença, para manter inalterado o ato sentencial que concedeu a segurança pleiteada, para que à autoridade coatora proceda com a remoção definitiva do requerente para a cidade de Sinop/MT.

A Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando

que foi proferida a sentença sem ter sido realizado a notificação do Reitor à época.

Assevera que o Recorrido não faz jus a remoção postulada, haja vista que não logrou êxito em demonstrar seu direito líquido e certo, uma vez que não apresentou laudo pericial oficial exigido pela lei.

Salienta que a pretensão do Agravado está em desconformidade com lei válida e vigente.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão impugnada e, de consequência, prover o Recurso de Apelação Cível, e retificar a sentença reexaminada.

A Agravada apresentar suas contrarrazões, no id.

160925688.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, contra a decisão, pela qual desprovi o Recurso de Apelação Cível e ratifiquei a sentença sob o crivo do Reexame Necessário da Sentença, para manter inalterado o ato sentencial que concedeu a segurança pleiteada, para que à autoridade coatora proceda com a remoção definitiva do requerente para a cidade de Sinop/MT.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante,
REVEJO o meu posicionamento, no sentido de anular a decisão monocrática que é objeto da resignação, pois de fato não é factível esse julgamento singularmente.

Nota-se que não há jurisprudência deste Tribunal ou da instância extraordinária e muito menos precedentes que nos levasse à vinculação do
decisum
.

Forte nessas razões,
PROVEJO EM PARTE
o presente
Agravo Interno
,
para, tão somente, anular a decisão monocrática impugnada, e nessa toada, iremos julgar colegiadamente, o
Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença
.

Transitado em julgado
, me faça concluso o Recurso originário, para o seu julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023